Tribunal: TJMT
Processo: 0002336-15.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002336-15.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVELY SCARAMUZZA DELSIN MAGRI - CPF: 133.483.238-27 (EMBARGANTE), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EVELY SCARAMUZZA DELSIN MAGRI - CPF: 133.483.238-27 (EMBARGADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (EMBARGANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que desproveu a Apelação principal e proveu, em parte, o Apelo Adesivo, para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (id. 118661497, págs. 01/08).

O Embargante alega que não ficou demonstrado nos autos que a Recorrida apresentou defesa administrativa, já que o protocolo apontado no acórdão recorrido sequer indica que se trata de defesa, não informa o número do processo administrativo, mencionando apenas um número de ofício que não consta do caderno processual.

Aduz que, de fato, a Agravada foi revel e, portanto, não houve violação das garantias do contraditório e da ampla defesa.

A Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 122250462, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que desproveu a Apelação principal e proveu, em parte, o Apelo Adesivo, para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos vícios, por ventura, detectados no acórdão embargado.

Analisando o acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque ficou expresso na sentença que o documento constante do id. 84736499, págs. 46/54 era a defesa administrativa, apresentada pela Recorrida e que não houve a sua juntada no Processo Administrativo e, no Apelo do Estado de Mato Grosso, não houve nenhum questionamento nesse sentido.

Com efeito, se o ente público Embargante, nas razões do Apelo, não defendeu que tal documento não seria a peça de defesa da Embargada, é evidente que a alegação trazida nestes Embargos de Declaração constitui inovação recursal.

Ainda que não houvesse inovação recursal, a pretensão não seria acolhida, uma vez que, no acórdão recorrido, constou o entendimento do Colegiado, no sentido de que houve a apresentação de defesa pela Recorrida e que ela não fora juntada no Processo Administrativo. Veja-se:

Em que pese à alegação do Recorrente, verifico que, diferentemente do sustentado, a Recorrida não deixou transcorrer o prazo
in albis
, já que apresentou a defesa administrativa, em 30/05/2008 (id. 84736499, págs. 46/54); contudo, esta não foi juntada no Processo Administrativo, o que culminou com o julgamento do Auto de Infração à sua revelia.

Com efeito, se a parte Apelada apresentou defesa administrativa, é certo que o julgamento do AI, sem analisar os seus argumentos, configurou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Frise-se que ficou claro, no acórdão embargado, que o documento constante do id. 84736499, págs. 46/54 diz respeito ao Procedimento Administrativo discutido nos autos.

Na verdade, a tese apresentada pelo Embargante demonstra a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, visto que sequer aponta a existência, no
decisum
recorrido, de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante disso, é certo que os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, por inocorrentes quaisquer dos pressupostos legitimadores de sua utilização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022